Tribunal: STF
Processo: RE 71658
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
1) Abono de permanência. Ferroviários. 
2) Mandado de segurança. Impetração mal instruída e desacompanhada de qualquer prova. Em andado de segurança, a regra de que o fato alegado e não contestado presume-se verdadeiro deve ser encarado com grande reserva. 
3) Recurso extraordinário não conhecido.